Tribunal: TJMT
Processo: 0013064-97.2014.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. NÃO RECEBIDAS. NÃO GOZADAS. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO FORMULADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o Estado ao pagamento de férias e terço constitucional, referente a 10/12 (dez doze avos), ao período aquisitivo de 01/03/2011 a 02/01/2012.
Propósito recursal é a reforma da sentença sob o argumento de impossibilidade de conversão em pecúnia de férias proporcionais não gozadas, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.
Ausência de requerimento administrativo. Fato constitutivo do direito comprovado.
Férias proporcionais de março de 2011, aposentadoria em 02/01/2012 e a ação distribuída em 19/12/2014.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para pleitear o recebimento de verbas rescisórias flui a partir do ato de aposentadoria, incluindo, as férias não usufruídas na atividade, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ARMANDO GEHM - CPF: 425.152.461-68 (REQUERIDO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020